Tribunal: TJDFT
Processo: 0718768-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO EVIDENCIADAS. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIDOS. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Os embargos de declaração opostos pela parte autora visam à reforma do acórdão, sob a alegação da existência de obscuridade, contradição e omissão a serem supridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado teria apresentado obscuridade, contradição e omissão na análise da prescrição; (ii) teriam sido adequados os critérios utilizados para fixação de honorários de sucumbência à luz do Tema 1.076 do STJ; (iii) a embargante faria jus à concessão da gratuidade de justiça ora requerida em sede de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A temática dos prazos e termos da “prescrição intercorrente” ao tempo da deflagração da fase de cumprimento (individual) da sentença coletiva foi devidamente abordada pelo acórdão impugnado, não despontando os alegados defeitos intrínsecos processuais (obscuridade, contradição e omissão).
4. Não há falar em “overruling e distinguishing em relação ao Tema 1.076/STJ”, pois não adveio superação do precedente pelo STJ, tampouco o caso em julgamento apresenta peculiaridades se confrontado com a ratio decidendi do Tema 1.076 do STJ
5. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
7. No mais, revela-se viável a concessão de gratuidade da justiça a sindicato que atua na condição de substituto processual, como ocorre na presente hipótese, desde que exista demonstração inequívoca da hipossuficiência do ente sindical (Súmula 481 do STJ), o que não ocorreu no caso concreto. Indeferida a assistência judiciária gratuita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração não acolhidos. Indeferida a gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 85, §6o-A e § 8o, 98, 99, § 2o, 1.022, 1.025; Decreto n.o 20.910/1932, arts. 1o, 8o e 9o; Lei no 14.010/2020; STF, Súmulas 150 e 383.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; STJ, Súmula 481; EREsp n. 1.121.138/RS, rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 15.05.2019, DJe 18.06.2019; AgInt no REsp 1.960.015/PE , Rel. Min. Og Fernandes , Segunda Turma, DJe de 1o. 4.2022); TJDFT, acórdão 1775072, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 18.10.2023; acórdão 1946422, rel. Des. Fabricio Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 03/12/2024.